Tribunal: CARF
Processo: 19515.001534/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001534/2010-61
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.839 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NACIONAL MERCANTIL COMPUTADORES E SUPRIMENTOS
DE
INFORMÁTICA LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE
OFÍCIO. POSSIBILIDADE, PARA FATOS GERADORES A PARTIR DE
2007.
O disposto na Súmula no 105 do CARF, que diz que a multa isolada por falta
de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44, § 1o,
inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da
multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste
anual, devendo subsistir a multa de ofício aplica-se somente aos fatos
geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com precedentes da
antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, que foi alterada pela MP no
351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007. Tratam os incisos I e II do art. 44
da Lei no 9.430/1996, em sua nova redação, de suportes fáticos distintos e
autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que tem por
consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A
multa de ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato
gerador aperfeiçoa-se ao final do ano-calendário, e a multa isolada sobre
insuficiência de recolhimento de estimativas mensais, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente (não havendo, assim,
que se falar em impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do
ano-calendário, mesmo na redação anterior).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001534/2010-61
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.839 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001534/2010-61

Rodrigo da Costa Pôssas –Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Adriana Gomes Rego,
Jorge Olmiro Lock Freire, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 444 a 465), contra o Acórdão 1301-001.680, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Sejul do CARF (fls. 409 a 426), sob a seguinte ementa (no que
interessa à discussão):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
MULTA
ISOLADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA.
A jurisprudência da CSRF consolidou-se no sentido de que não cabe a aplicação da
multa isolada após o encerramento do período. Ante esse entendimento, não se sustenta
a decisão que mantém a exigência da multa sobre o valor total das estimativas não
recolhidas.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL. CONCOMITÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
É inaplicável a multa isolada por falta de recolhimento das estimativas quando há
concomitância com a multa de oficio proporcional sobre o tributo devido no ajuste
anual, mesmo após a vigência da nova redação do art. 44 da Lei 9.430/1996 dada pela
Lei 11.488/2007.
Contra esta decisão haviam sido opostos Embargos de Declaração de
Conselheiro (fls. 427 e 428), que foram rejeitados (fls. 433 a 437).
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 468 a 474), a
PGFN defende que o lançamento da multa isolada pela falta de recolhimento de estimativas pode
ser feito após o encerramento do ano-calendário, e que pode haver a cumulação da multa isolada
com a multa de ofício a partir de 2007, com as alterações no art. 44 da Lei no 9.430/96 trazidas
pela MP no 351/2007.
O contribuinte não apresentou Contrarrazões.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito, até o ano-calendário de 2006, a questão está pacificada:
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.839 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001534/2010-61

Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Já, quanto à possibilidade de cumulação das multas a partir do ano-calendário
de 2007, é vasta a jurisprudência da 1a Turma da CSRF neste sentido, conforme adiante
exemplificado:
- Acórdão no 9101-004.667, de 16/01/2020, Relatora Adriana Gomes Rêgo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da
Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em
caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do
lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas
as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor
do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no
ano-calendário correspondente, não havendo que se falar em impossibilidade de
imposição da multa após o encerramento do ano-calendário. No caso em apreço,
não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a penalidade isolada foi exigida após
alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996.
- Acórdão no 9101-004.592, de 02/12/2019, Relatora Viviane Vidal Wagner:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. COBRANÇA CONCOMITANTE. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 2007. NOVA REDAÇÃO. SÚMULA CARF No 105.
INAPLICABILIDADE.
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430/1996 de suportes fáticos distintos e
autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que tem por
consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A multa de
ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa-se
ao final do ano-calendário, e a multa isolada sobre insuficiência de recolhimento de
estimativa apurada conforme balancetes elaborados mês a mês ou ainda sobre base
presumida de receita bruta mensal. O disposto na Súmula no 105 do CARF aplica-se
somente aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com
precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, que foi alterada pela MP
no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007.
Vejamos o que reza o art. 44 da Lei no 9.430/96, com as alterações em questão:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
(...)
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.839 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001534/2010-61

b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
O Voto Condutor do segundo Acordão citado traz um preciosa análise sobre a
sua não aplicação a partir de 2007:
A Súmula CARF no 105 menciona expressamente qual o dispositivo legal que
fundamenta a multa isolada cuja cobrança em concomitância com a multa de ofício é
vedada: inciso IV do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996. Tal fato deixa patente que a
multa ali mencionada é aquela fundamentada na redação legal que vigia antes das
alterações promovidas pela Medida Provisória no 351/2007 (convertida na Lei no
11.488/2007).
Esta conclusão é corroborada pelo fato de a Súmula ter sido editada apenas em
08/12/2014, muito tempo após a revogação do inciso IV do § 1o do art. 44 da Lei no
9.430/1996 e o início da vigência da Lei no 11.488/2007. Caso fosse o desejo do CARF
que a Súmula se aplicasse indistintamente às multas isoladas anteriores e posteriores à
alteração de redação, seria esperado que a referência à multa fosse feita de forma
genérica, sem identificar apenas o fundamento legal antigo.
Quanto à possibilidade de aplicação da multa isolada (não se trata aqui de
lançamento de estimativas não recolhidas, conforme bem ressalvado no próprio Acórdão
recorrido – fls. 419, afastando a aplicação da Súmula CARF no 82) após o encerramento do ano-
calendário, já vimos que a nova redação da Lei no 9.430 (alínea “b” do inciso II do art. 44) revela
que poderia ser aplicada mesmo depois de levantado o balanço anual, pois sua incidência não
dependia do resultado fiscal apurado nesse mesmo balanço. O mesmo se verifica na redação
anterior:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
(...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
(...)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo,
ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
Vejamos o que diz a citada Súmula:
Súmula CARF no 82: Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento
de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas.
Um dos Acórdãos precedentes desta Súmula (no 105-16.808, de 05/12/2007)
não poderia deixar mais claro o que aqui defendo:
CSLL - RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA - O Fisco, após o encerramento do
ano-calendário, não pode exigir estimativas não recolhidas, uma vez que as quantias não
pagas estão contidas no saldo apurado no ajuste, ainda mais que no caso apresentou
saldo negativo. Nessa hipótese, somente caberia o lançamento de ofício para imposição
da multa isolada, com base no art. 44, §1°, inciso IV, da Lei n° 9.430/96, sobre os
valores que deixaram de ser recolhidos durante o ano-calendário.

Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.839 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001534/2010-61

À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital